Tribunal: STF
Processo: HC 210532
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Augusto Galvao Ambrosio Espindola em favor de Tiago Henrique dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 635.419/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 4).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APELO EM LIBERDADE. SÚMULA 691/STF. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).



    2. Tal entendimento também se aplica à hipótese em que o recurso ordinário é interposto de writ julgado por decisão unipessoal da qual era cabível o manejo de recurso para órgão colegiado (STF: HC 119.467/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5/11/2013; HC 86.367/RO, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008; STJ: RHC 51.561/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014; AgRg no HC 301.011/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2014.



    3. No caso, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.



    4. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Alega excesso de prazo prisional, preso o paciente desde 14.5.2019. Aduz excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Ressalta a primariedade do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, “a imediata inclusão dos Embargos de Declaração na pauta de julgamento”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos a justificarem a imediata concessão da ordem, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento e não conhecimento do respectivo agravo regimental, manejou habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora